Tribunal: TJDFT
Processo: 0729404-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER. NUNCA PESQUISADO. PESQUISAS SISBAJUD E RENAJUD. MAIS DE UM ANO. PESQUISA ONR PELA PARTE. COOPERAÇÃO VERIFICADA.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
3. Apesar da recentíssima pesquisa eletrônica INFOJUD, tendo as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD mais de um ano e cooperado o agravante com a juntada de pesquisa no Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR, também com mais de um ano, cabe ao caso a pesquisa SNIPER, nunca tentada.
4. Deu-se provimento ao recurso.